Tribunal: STF
Processo: RE 84722
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
- CRIME DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL. FLAGRANTE. NOMEAÇÃO DE CURADOR AO RÉU MENOR. 
II. SE AFIRMARAM AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NA PROVA, QUE OCORREU A ASSISTÊNCIA EM QUESTÃO, DESCABE INVOCAR NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 15 E 564, III, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO (RI. ART. 309). 
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.